Tribunal: TJSP
Processo: 1006241-47.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação indenizatória por danos morais – Alegação de contradição – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006241-47.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado MARAISA APARECIDA
ADAMO - ME (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-47.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31206
2
VOTO No: 31206
EDECL. No: 1006241-47.2018.8.26.0032/50000
COMARCA: BARRETOS
EMBGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBGDO.: MARAISA APARECIDA ADAMO - ME
*Embargos de declaração Ação indenizatória por danos
morais
Alegação de contradição
Inocorrência

Propósito de rejulgamento do recurso Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art.
1.022 do CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração opostos de v. acórdão de fls.
259/265 que, por votação unânime, deu provimento em parte ao recurso de apelação da
autora, ora embargada.
Insurge-se o réu embargante, alegando contraditório o aresto
embargado. Sustenta que diante da divergência de assinaturas, a instituição financeira
devolveu o cheque pelo motivo 22, por medida de segurança da própria cliente, caso fosse
um terceiro que tivesse tentado adulterar sua assinatura. A cártula contém rasura, a
autorizar a devolução pelo motivo 35 (cheque fraudado), inexistindo, assim, a prática de
ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, além do que a indenização fixada não
levou em consideração a extensão do dano, comportando redução. A embargada ajuizou
vinte oito ações idênticas, tarjando os feitos com segredo de justiça, com o fim de ocultar
inúmeras demandas e obter indenização por danos morais em massa. Pugna pelo
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO.
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Embargos
declaratórios
destinam-se
a
sanar
contradição,
obscuridade, omissão ou erro material do julgado, de forma a aperfeiçoar ou complementar
a prestação jurisdicional.
A propósito, o v. acórdão foi assim fundamentado:
“Aplica-se
a
legislação
consumerista
à
hipótese,
por
caracterizada a relação de consumo entre as partes (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90),
respondendo o Banco réu objetivamente pelo serviço prestado (art. 14 do CDC), em
consonância com a súmula 297 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-47.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31206
3
Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos."
Incumbia ao Banco requerido demonstrar a regularidade da
devolução do cheque pela alínea 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), ônus
seu, com base no princípio da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90).
Todavia, o Banco réu não produziu prova a demonstrar a
correção na devolução do cheque emitido pela autora.
O cheque foi emitido pela autora apelada, em 05/02/2016, no
valor de R$1.500,00 (fls. 14), sem qualquer motivo aparente sobre a ocorrência de
divergência de assinatura a justificar a devolução pela alínea 22.
Mera observação a olho nu indica que a assinatura aposta no
cheque guarda visível semelhança com a assinatura lançada pela autora no cartão de
assinaturas (fls. 52), bem como na procuração e declaração de hipossuficiência de
fls.07/08.
Também não é perceptível a existência de divergências entre as
assinaturas lançadas no cheque devolvido pela alínea 22 (fls. 14) e outros cheques
emitidos pela autora (fls. 15/19), em valores similares, regularmente compensados em
17/02/2016, 29/02/2016, 24/03/2016, 03/05/2016 e 02/10/2017 (fls. 15/19).
Embora o Banco requerido tivesse sustentado a divergência de
assinaturas, deixou de requerer a produção de prova pericial grafotécnica para
comprovar suas alegações (fls. 194/199), não se desincumbindo do ônus que lhe
incumbia.
Nesse sentido, anotou o d. Juiz a quo na r. sentença: “Os
documentos de fls. 14/19, juntados pela parte autora, demonstram suas alegações: fls.
14: cheque mencionado na inicial, devolvido pelo motivo 22
divergência ou
insuficiência de assinatura; fls. 15/19: cópias de outros cheques emitidos pela parte
autora contemporaneamente ao destes autos, compensados normalmente, com
assinaturas similares. Já em contestação, a parte ré afirmou que há divergência nas
assinaturas, bem como que o cheque poderia também ser devolvido pela alínea 35 em
razão de rasura no preenchimento. Alega que a divergência nas assinaturas poderia ser
provada pela prova grafotécnica, entretanto, intimada a especificar as provas a produzir,
pugnou pelo julgamento antecipado. A questão de eventual existência de rasura não
comporta análise, uma vez que a cártula não foi devolvida por esse motivo; e a questão
da divergência da assinatura somente poderia ser averiguada pela prova pericial
grafotécnica, prova esta que o réu não pleiteou, requerendo o julgamento antecipado.
Ademais, a autora reconheceu expressamente que a assinatura é autêntica. Assim, é
certo que o Banco réu não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas
alegações de molde a demonstrar que a devolução do cheque foi regular e justificada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-47.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31206
4
(fls. 203/204).
Assim, nítida a falha na prestação do serviço pelo Banco réu, ao
devolver o cheque pela alínea 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) sem
comprovar qualquer irregularidade, quando deveria ter procedido a regular
compensação do título, já que a conta corrente contava com suficiente provisão de
fundos.
A devolução de cheque de forma indevida é motivo para
acarretar o dever de indenizar, por danos morais, sendo presumido o dano,
independentemente de comprovação de prejuízo (damnum in re ipsa).
A matéria, inclusive, está pacificada na jurisprudência do STJ:
“Simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral” (Súmula 388 do STJ).
Nesse sentido, precedentes do TJ/SP, inclusive desta Câmara:
DANOS MORAIS Contrato bancário Cheque devolvido por
divergência de assinaturas (alínea 22) Improcedência Inconformismo Relação de
Consumo Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor
Inversão do ônus da prova - Documentos que evidenciam que a assinatura aposta no
cheque devolvido guarda expressiva semelhança com a as assinaturas apostas no cartão
de assinaturas - Ausência de qualquer prova no sentido de comprovar que outros
cheques emitidos pela autora e pagos, possuíam assinaturas divergentes da constante na
cártula questionada - em outros cheques emitidos pelo autor e regularmente
compensados pela requerida Devolução do cheque em questão que se mostra indevida,
configurando hipótese de dano moral indenizável Inteligência do disposto na Súmula
388 do C. Superior Tribunal de Justiça Indenização fixada em R$ 3.200,00, conforme
pedido feito na inicial Ação julgada procedente Inversão do ônus de sucumbência,
devendo o requerido arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 - Sentença reformada Recurso provido para os fins acima. (TJSP;
Apelação Cível 1010732-10.2016.8.26.0019; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017)
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DEVOLUÇÕES
INDEVIDAS DE CHEQUES
RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELADO
CARACTERIZADO SÚMULA 388, DO STJ DANO MORAL IN RE IPSA. Cabia ao
Apelado demonstrar as divergências entre as assinaturas constantes às fls. 13, 15 e 88
capazes de justificar a legitimidade da devolução dos cheques pela alínea 22, o que não
ocorreu (fl. 120). Cumpre destacar também que sendo indevidas as devoluções dos
cheques, o dano moral aqui discutido é presumido e independe de concretos reflexos
econômicos ou patrimoniais (dano in re ipsa), como se observa da orientação
jurisprudencial mais abalizada fixada pela Súmula 388, do STJ. FIXAÇÃO DO
VALOR INDENIZATÓRIO. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o
abalo sofrido pelo Apelante, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular
novas condutas análogas por parte do Apelado. Ademais, deve ser observada a
capacidade econômico-financeira das partes e as circunstâncias fáticas que envolvem a
questão discutida nos autos. Destarte, é de se fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o
valor da indenização devida pelos danos morais causados ao Apelante, de acordo com os
parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA REFORMADA

RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1029390-67.2015.8.26.0100; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-47.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31206
5
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2017; Data de Registro: 17/04/2017)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização
Cheque
devolvido por divergência de assinatura (motivo 22) Falha na prestação de serviços do
Banco-réu - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço, ou pelo vício do
produto e do serviço e a sua responsabilidade civil é oriunda do risco integral de sua
atividade econômica Responsabilidade configurada Falha da ré é fonte geradora de
prejuízo moral ao cliente - Dano moral Ocorrência - Súmula 388 do Colendo STJ
consolidou o entendimento segundo o qual a "simples devolução indevida de cheque
caracteriza dano moral" Indenização fixada em R$ 7.000,00 Hipótese em que o valor
deve ser reduzido Indenização fixada em R$ 4.000,00 Correção monetária a partir
desde acórdão Juros de mora de 1% ao mês a partir da citação Recurso em parte
provido. (TJSP; Apelação Cível 1003540-06.2018.8.26.0003; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 11/04/2019)
Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento da
indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os
critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação sem desbordar
para o locupletamento sem causa.
Ademais, deve ter caráter preventivo, com o fito da conduta
danosa não se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.
O valor da indenização por danos morais foi fixada pela r.
sentença em R$3.000,00 (cinco mil reais).
Levando-se em consideração o caso concreto e a extensão do
dano, entendo razoável majorar-se a indenização dos danos morais, todavia, não para o
valor sugerido pela autora, mas para R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, como ressaltou a Min.
Nancy Andrighi “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001), dando provimento
ao recurso do autor e negado o do réu, neste tocante.
Tratando-se de responsabilidade contratual, por devolução
indevida de cheque, os juros de mora da indenização dos danos morais contam-se da
citação.
O STJ tem jurisprudência pacífica sobre o tema:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL.
DANO MORAL. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. (...)
Tratando-se, in casu. de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a
partir da citação, conforme precedentes desta Corte. (REsp 684.643/MA, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 12/09/2005, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-47.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31206
6
342).
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de
que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. (AgInt no AREsp 1364146/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
19/09/2019).
Não se evidencia litigância de má-fé da autora e seu advogado,
por não configurada quaisquer das hipóteses previstas do art. 80 do NCPC.
O ajuizamento de diversas ações pelo advogado da autora em
face da ré com base em devolução indevida de cheques, por si só, não caracteriza
litigância de má-fé, mesmo porque referidas demandas lastreiam-se em títulos de valores
e datas de emissão diversos.
Portanto, não se evidencia litigância de má-fé da autora, mas
mero exercício do seu direito de ação constitucionalmente garantido.”.
Não há contradição na decisão colegiada, tendo o presente recurso
nítido propósito infringente, visando, na verdade, o julgamento do recurso, inadmissível em
sede de embargos de declaração.
O v. acórdão embargado analisou todas as questões colocadas em
julgamento, consignando, de forma clara, configura falha na prestação do serviço bancário a
devolução de cheque, com base no motivo 22 (“divergência ou insuficiência de assinatura”),
sem a comprovação de que a assinatura aposta na cártula divergia substancialmente da
assinatura da ficha bancária da correntista.
A prova da legitimidade da devolução do cheque incumbia à
instituição financeira, pouco importando a existência de eventual rasura no preenchimento do
local de emissão, porque a devolução do cheque ocorreu por divergência de assinatura (alínea
22) e não por rasura (alínea 35).
A devolução indevida de cheque, quando a correntista possuía saldo
em conta corrente, é causa de responsabilidade do banco por danos morais, dispensada a
prova do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 388 do STJ.
Anote-se que o v. aresto, à luz do conjunto fático-probatório,
diante da extensão do dano (devolução indevida) de cheque, entendeu razoável a fixação da
indenização do dano moral em R$10.000,00, não menos que isso, como pretende o
embargante.
Por fim, não configura litigância de má-fé o ajuizamento de
diversas ações pela autora em face do banco com base em devolução indevida de cheques,
porquanto as cártulas foram emitidas com valores e datas de emissão diversos,
possibilitando o ajuizamento de ações autônomas.
O fato de inexistir identidade entre o entendimento adotado pela
Câmara Julgadora no caso concreto e o defendido pelo embargante não configura omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006241-47.2018.8.26.0032/50000 - Voto 31206
7
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR